Tribunal: TCU
Processo: 008.598/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3430/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Carlos Sampaio, prefeito municipal de Cidelândia/MA, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2009. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 24/2/2010 (peça 6); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a apresentação das contas e a expedição do parecer de análise das contas (Parecer 5.761/2017, em 11/12/2017 : peça 9), não havendo registro de atos interruptivos no intervalo em comento; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 008.598/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Carlos Sampaio (XXX.114.606-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cidelândia - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Bayma de Castro (12.082/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.